Tribunal: TJES
Processo: 5004467-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004467-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: JOSE MIGUEL INTRA VIANNA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO DA LIMINAR. CORRETA DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA ATÉ O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de Decisão, proferida em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, na qual o juiz deferiu a liminar mas proibiu a transferência do bem para comarca diversa antes de expirado o prazo para pagamento da dívida, impondo multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento do comando. 2. Determinação do juiz, ao estabelecer a referida proibição até o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida, que se encontra em harmonia com o entendimento do c. STJ sobre o tema. 3. Ademais, a regra estabelecida no próprio Decreto-Lei n.º 911/69 concede ao devedor prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida antes da consolidação do bem alienado fiduciariamente na propriedade do credor. 4. Desnecessidade de fixação de multa porque, conforme entendimento do c. STJ, “o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos” (REsp n. 1.790.211/MS). 5. Decisão parcialmente reformada, com exclusão da multa arbitrada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004467-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO: JOSÉ MIGUEL INTRA VIANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Seguros S/A em face da Decisão reproduzida no id 910570, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de José Miguel Intra Vianna, apesar de deferir a liminar, determinou a proibição da transferência do bem para Comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento da dívida, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de seu recurso (id 910563) a Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque no Decreto-Lei n.º 911/69 não há nenhuma proibição de livre disposição do bem mesmo antes do prazo de pagamento da dívida.

Sustenta, ainda, que a multa imposta pelo MM. Juiz
a quo
é descabida ou, então, deve ser reduzida, porquanto fixada em patamar – segundo a Agravante – bastante excessivo.

A despeito, contudo, da alegação da Agravante pertinente à proibição de transferência do bem alienado fiduciariamente para Comarca diversa, a própria norma inserta no Decreto-Lei n.º 911/69 (art. 3º,
caput
e §§ 1º e 2º) é bem clara ao conceder ao devedor o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida antes da consolidação plena da propriedade em nome do credor.

Assim, se a consolidação da propriedade somente se efetiva após o prazo para pagamento da dívida, evidente que apenas depois de sua consumação que o credor pode livremente dispor do bem; em outras palavras, no prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida deve o bem permanecer na Comarca.

Esta conclusão ora proposta, aliás, é a mesma adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante se depreende do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2.
Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
. 3.
Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo
. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido,
a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável
- 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). (Sem grifo no original).

Como é possível observar, a pretensão recursal é contrária a entendimento do STJ a respeito do tema relativo à proibição de retirada do bem da Comarca, além de contrariar a própria disposição do Decreto-Lei n.º 911/69, a qual concede ao devedor o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida antes da consolidação do bem no patrimônio do credor.

O recurso merece provimento, contudo, na parte relativa à multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que, conforme o julgado antes citado, “
o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos
”.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para excluir da Decisão recorrida a parte na qual o MM. Juiz
a quo
fixou multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de transferência do bem para Comarca diversa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.